Tribunal: TJDFT
Processo: 0709398-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709398-55.2023.8.07.0000 RECORRENTES: TOP LINE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, ALNOISA DE FARIA COELHO RECORRIDA: CRISTIANE DE FARIA COELHO ABRITTA AGUIAR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PRIMEIRA FASE. ART. 550, §5o, CPC. REQUISITOS. CONFIGURADOS. ANÁLISE LIMITADA. 1. A ação de prestação de constas visa esclarecer questionamentos acerca da administração de bens, negócios e interesses alheios, num determinado período. Incumbe ao gestor responsável elaborar relatório minucioso de todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, com a demonstração do saldo credor ou devedor. 2. O art. 1.020 do CC estabelece o dever de prestar contas, ao dispor que os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico. 3. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, segundo prevê o art. 551 do CPC. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno. As recorrentes alegam violação aos artigos 668 e 1.020, ambos do Código Civil, bem como 550 e 551, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que a primeira recorrente não deveria ter sido condenada a prestar contas de sociedade que não administra, e porque o mandante dos contratos de administração é a Atlas Holding, que não se encontra em nenhum dos polos da ação. Articulam que a ora recorrida não é sócia e não tem autorização assemblear para exigir contas. Defendem que a obrigação de prestar contas da empresa seria do administrador da sociedade e não, da imobiliária que administra parte do acervo patrimonial da empresa. Mencionam sobre a ilegitimidade e falta de interesse de agir da recorrida. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requerem que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (ID 51564310). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 668 e 1.020, ambos do CC, bem como 550 e 551, ambos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado: “Ao consultar os documentos que instruem a inicial, observa-se que na 20a Alteração Contratual da empresa Atlas Holding Ltda (ID 132486180), constam como usufrutuários, o de cujus Amaro Vilson P. Coelho e a Sra. Anoilsa de Faria Coelho, detentores de 75% e 25%, respectivamente, do capital social, com a incumbência de administração com poderes amplos e gerais de gestão (art. 8o a 11o); e como nu proprietários, os Srs. Alexandre de Faria Coelho, Cristiane de Faria Coelho e Luciano de Faria Coelho. A Empresa Top Line Empreendimentos Ltda, ora agravante, tem como administradores o sr. Amaro Vilson P. Coelho e Alexandre de Faria Coelho (ID 132486186). A empresa Atlas Holding Ltda está em fase de liquidação judicial (0710287-32.2021.8.07.0015), tendo sido nomeado o sr. Dr. Felipe Borba Andrade, inscrito na OAB/DF sob o n.o 34.485, como liquidante (...). É nítido, por todo o arcabouço probatório, que tanto a autora como Luciano foram alijados da administração da empresa Atlas Holding Ltda., pois toda a gestão foi partilhada pela empresa Top Line, de administração de Luciano, bem como pelos atos perpetrados pela Sra. Alnoisa. Portanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa da sra. Cristiane, bem como da sua falta de interesse de agir (...). Nesse sentido, os próprios agravantes afirmam que a agravada participava de várias reuniões em que eram esclarecidas todas as dúvidas e questionamentos sobre a administração dos imóveis, o que corrobora o legítimo interesse da agravada e o dever dos agravantes (...). Nessas circunstâncias, não se verifica desacerto na decisão agravada, inclusive porque limitou o dever de prestar contas ao período de agosto de 2018 até a data de nomeação do liquidante judicial” (ID 48740469). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (ID 51564310). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027